Tribunal: STF
Processo: ARE 1360863
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Fundamentos não impugnados. Súmula nº 287/STF. Ausência de omissão. Recurso meramente protelatório. Rejeição. Aplicação de multa.



    1. No caso vertente, o acordão embargado não incorreu em omissão, tendo assentado, de maneira clara e fundamentada, que a deficiência na fundamentação apresentada pelos embargantes atraiu o óbice das Súmulas nºs 283, 284 e 287/STF.



    2. Embargos de declaração rejeitados e julgados manifestamente protelatórios, com aplicação de multa no valor equivalente a um salário mínimo, nos termos do § 6º do art. 275 do CE.